Tribunal: TCU
Processo: 004.210/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha por objeto erradicar o sub-registro de nascimento e garantir o direito de acesso à certidão de nascimento às famílias carentes de cidadania em parceria com os demais Poderes e sociedade civil organizada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Fábio de Melo Figueiras, contra o Acórdão 8026/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente, interessados e demais responsáveis.